Tribunal: TJDFT
Processo: 0701855-78.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. ÓBITO. COVID-19. ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO. OMISSÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. NÃO COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE. DANO MORAL E MATERIAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Compete ao Estado promover a saúde por meio de políticas públicas de amplo espectro e do acesso a serviços essenciais de caráter universal e igualitário para efeito de prevenção, recuperação e reabilitação de doenças e outros agravos.
2. A Constituição Federal, em seu artigo 37, § 6o, preleciona, com espeque na teoria do risco administrativo, que as pessoas jurídicas de direito público e a as de direito privado prestadoras de serviços públicos respondem objetivamente pelos danos causados a terceiros, desde que demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso.
3. No caso em análise, apesar de sugerida a responsabilidade estatal pela omissão quanto ao exame de Angiotomografia de Tórax, não há evidências de que o falecimento ocorreu pela suposta ausência do exame ou por eventual má prestação dos serviços médicos. Pelo contrário, é possível observar que os médicos envidaram os esforços necessários no tratamento, utilizando-se dos meios e técnicas possíveis e adequadas ao quadro clínico indicado.
4. Nesse contexto, é preciso considerar que, a despeito de envidados esforços pelos médicos, adequados e condizentes com os recursos técnicos disponíveis, o evento morte decorreu, conforme atestado de óbito de choque séptico, infecção pulmonar, síndrome do desconforto respiratório, infecção viral por Covid, circunstâncias que denotam o agravamento do estado fisiológico do paciente pela Covid-19.
5. Recurso conhecidos e não provido.